Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721491-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Infinita Assistência Médica e Hospitalar S/A Agravado: Hospital Bom Samaritano S/S Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Infinita Assistência Médica e Hospitalar S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0734914-79.2020.8.07.0001, assim redigida: “1. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual houve a determinação de penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento da empresa executada (Id 105137345). Irresignada, a devedora interpôs agravo de instrumento, cuja decisão liminar reduziu a medida constritiva ao percentual de 5% (cinco por cento). 2. Logo após, veio manifestação da perita contábil, nomeada administradora judicial no feito, que ofertou parecer (Id 124146979), sugerindo a penhora na quantia mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que corresponde a 0,23% do faturamento da parte executada. 3. Ao oportunizar o contraditório sobre o indigitado estudo, a exequente sustenta o dever de manter a constrição no percentual de 5% (cinco por cento), como determinou a segunda instância liminarmente (Id 125151447). A executada manteve-se silente. 4. Em que pese haver decisão liminar, no segundo grau de jurisdição, sobre o montante a ser penhorado, verifica-se que o parecer da perita contábil foi apresentado após a interposição do recurso. Nesse contexto, trata-se de documento novo, do qual o juízo ad quem não possui conhecimento. 5. Nesse contexto, o estudo técnico supracitado traz informações novas, que demonstram a incidência de várias penhoras sobre o faturamento da executada, o que evidencia o comprometimento da saúde financeira da empresa. 6. Considerando o valor do débito apresentado pela parte exequente, no valor de R$ 43.597,31 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), o percentual recomendado pela administradora judicial é razoável para satisfazer a obrigação. Convém repisar que a redução do percentual, calcada em fato novo, não implica, de forma alguma, desrespeito à respeitável decisão desta egrégia Corte de Justiça. 7. Ante o exposto, acolho o parecer da administradora judicial para fixar a incidência da penhora no patamar de 0,23% (vinte e três centésimos por cento) do faturamento da empresa executada. 8. Ademais, defiro a expedição de alvará para levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais depositados (Id 115674820). O restante do pagamento será realizado, conforme já exposto na decisão de Id 113726479, ao fim do depósito da última parcela do faturamento da empresa por parte do perito.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36825196), em síntese, que deve ser mantida a penhora do percentual de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto da recorrida, estabelecido por meio de acórdão proferido pela Egrégia Segunda Turma Cível nos autos do processo no 0705931-05.2022.8.07.0000. Argumenta nesse sentido que a posterior fixação pelo Juízo singular do percentual de penhora de 0,23% (vinte e três centésimos por cento) do faturamento bruto da recorrida, com base em prova pericial, incorre em ofensa ao que foi decido no âmbito do agravo de instrumento aludido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora do percentual de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto da agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 36825202 e Id. 36825205). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora do percentual de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto da agravada. Nos termos do art. 835, inc. X, em composição com o art. 866, ambos do CPC, a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora é admitida nos casos em que o devedor não tiver outros bens penhoráveis ou se os tiver, eles forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito perseguido. Nesses casos deve haver a fixação do “percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial”, nos termos do art. 866, § 1o, do CPC. No caso em exame, observa-se que a questão já havia sido submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 36827064). Na ocasião a Segunda Turma Cível já havia consignado a necessidade de redução do percentual alusivo à penhora do faturamento bruto da recorrida de 15% (quinze por cento) para 5% (cinco por cento), ao argumento de que a satisfação do crédito perseguido não deve tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Atente-se à respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. REDUÇÃO PARA 5%. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre o faturamento mensal da empresa executada, na fração de 15%. 2. A penhora do faturamento de empresa encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 3. Considerando já incidir penhora de outros credores sobre 25% do faturamento da empresa, e em atenção aos princípios da efetividade da execução e da manutenção da empresa, razoável a penhora de 5% do faturamento bruto das executadas. 4. Agravo interno contra a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo para reduzir a medida constritiva para 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da devedora, sustentando, preliminarmente, o julgamento ultra petita, e, no mérito, que a penhora fixada em 5% impede a efetividade da tutela executiva. 5. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta. No caso, o provimento liminar observa os limites do pedido formulado no agravo, que deverá ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de todas as razões e não apenas de sua parte final, razão pela qual a preliminar foi rejeitada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido, parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão no 1430299) (Ressalvam-se os grifos) Note-se que mesmo sem as informações técnicas constantes no laudo pericial coligido nos autos do processo de origem a Egrégia Segunda Turma Cível, repise-se, já havia se posicionado pela necessidade de redução do percentual da penhora em questão, ao considerar a existência anterior de penhora equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do faturamento bruto da recorrida, promovida por outros credores. A perícia contábil elaborada pela experta nomeada posteriormente pelo Juízo singular, esclareceu o seguinte: “(...) 9. Com base nas análises realizadas nos documentos dos 4 (quatro) processos citados acima e, considerando o percentual sugeridos pelos Administradores Judiciais naqueles autos, apresento ao MM Juízo, proposta de penhora de faturamento no valor de R$ 5.000,00 para as primeiras 5 (cinco) parcelas (abril, maio, junho, julho, agosto), momento que em se reavaliará a situação econômica do Executado. Esse valor corresponderá a 0,23% do faturamento do Executado. a. Esta signatária não ver possibilidade de se penhorar, nesse momento, valor superior a esse, sem correr o risco de prejudicar a saúde financeira do Executado. Do mesmo modo, não vejo necessidade de repetir o valor ou percentual realizado pelas outras penhoras. (...)” (Ressalvam-se os grifos). Percebe-se, portanto, que ao fixar o percentual de 0,23% (vinte e três centésimos por cento) do faturamento da recorrida, com base na prova pericial produzida, o Juízo singular não destoou do entendimento anteriormente explicitado pela Egrégia Segunda Turma Cível, mas promoveu maior aproximação com a realidade fática concernente ao caso, em observância à regra que determina que a satisfação do crédito não deve tornar inviável o exercício da atividade empresarial (art. 866, § 1o, do CPC). É importante ressaltar, por fim, que o crédito perseguido é no valor de R$ 43.597,31 (quarenta e três mil quinhentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), de modo que a fixação de parcelas mensais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é causa de ofensa à garantia de satisfação do credor. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator